Tribunal: TJES
Processo: 5016477-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LUIZ ZAGANELLI
RECORRIDO: WORK TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5016477-64.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: WORK TRANSPORTES LTDA-ME

EMBARGADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOST
A CONTRADIÇÃO
.
MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de Embargos Declaratórios (Id. 9151029) opostos pela Embargante/Recorrida, WORK TRANSPORTES LTDA-ME, em face de acórdão (Id.
9057379)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, dando provimento parcial nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença a quo, no sentido de: CONDENAR a empresa Work Transportes ltda-ME a pagar ao autor Carlos Luiz Zaganelli a importância de R$ 6.071,08 (seis mil e setenta e um reais e oito centavos), devendo incidir sobre o valor juros e mora a contar da citação e correção monetária desde a data do orçamento.”.

Devidamente intimado, o Embargado, CARLOS LUIZ ZAGANELLI, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9637066.

A Embargante informa que o Acórdão proferido é contraditório, pois “o colegiado da turma recursal
em contradição com as provas juntadas
, informou que em verdade o motorista da empresa Embargante que não teria tomado as cautelar necessárias para realizar a manobra, ocasionando assim o acidente.” (Id. 9151029 – pág. 2).

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre elucidar que a contradição que autoriza a oposição de embargos é a contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório.

Dessa maneira, os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame das provas produzidas, tendo a Embargante falhado em apontar a contradição presente no Acórdão objurgado.

Assim, os Embargos Declaratórios em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo, não há contradição no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)